Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018361-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE DE MIRANDA - CPF: 051.573.189-79 (AGRAVANTE), REVISION SOLUTIONS UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 48.819.369/0001-57 (AGRAVADO), SICREDI CARTOES LTDA - CNPJ: 03.106.213/0001-90 (AGRAVADO), DIEGO GOMES DIAS (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EVELIN GONCALVES - CPF: 277.903.388-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, na qual a agravante busca a suspensão de contrato firmado com empresa de consultoria para revisão de financiamento veicular, alegando ter sido vítima de fraude e cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspensão do negócio jurídico e das
cobranças dele decorrentes, bem como para suspensão de descontos em cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de dolo ou fraude na celebração de negócio jurídico demandam instrução probatória aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a ocorrência dos vícios alegados.

4. A documentação apresentada, embora indique a existência de relação contratual e a realização de pagamentos, não demonstra, por si só, a ocorrência de fraude ou dolo na contratação, necessitando de análise mais aprofundada.

5. O lapso temporal entre a celebração dos negócios jurídicos questionados e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de perigo de dano, não havendo demonstração de prejuízo imediato que justifique a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A caracterização de dolo ou fraude em negócio jurídico demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência quando ausentes elementos que evidenciem, com alto grau de probabilidade, o direito alegado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018361-94.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores c/c Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a

“
IMEDIATA SUSPENSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE A REVISION E A AUTORA, bem como dos débitos e cobranças que dele advindas, intimando-se a requerida REVISION para que tome conhecimento da OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente na impossibilidade de realizar qualquer cobrança em desfavor da autora parte autora ou exigir o cumprimento de qualquer cláusula dos termos anexos à presente até o deslinde da presente ação
”
.

A agravante alega que em outubro de 2024 se deparou com um anúncio da REVISION SOLUTIONS que, por meio de advogado, oferecia a redução de valores a serem pagos em contrato de financiamento.

Diz que, buscando diminuir uma avença que tinha com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, firmou o negócio jurídico com ela, que lhe prometeu a redução de até 80% da avença inicial.

Aduz que a empresa (agravante) ajuizou o feito n. 1000770-68.2024.8.11.0093, e lhe informou que havia sido designada audiência de conciliação, no entanto ela teria que pagar R$3.000,00 que seriam repassados a 11 conciliadores designados.

Diz que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita, mesmo assim efetuou o pagamento
e que
nos termos do
acordo havia a previsão de que
estavam inclusos o valor total do débito em aberto, bem como, custas, taxas, tarifas, baixas e honorários
.

Explica que, como não tem conhecimento do direito e da prática jurídica, pagou indevidamente, R$2.125,00 referentes a laudo pericial; R$6.200,00 para a propositura do pedido de homologação, o qual nem sequer foi proposto; e R$3.000,00 para os 11 conciliadores.

Pontua que os agravados continuam exigindo quantias exorbitantes e indevidas, sob o fundamento de que são para o pagamento de custos que não existem.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
292403357
.

A Sicredi Cartões Ltda apresentou contraminuta no Id 303613858, enquanto os demais agravados
(Diego Gomes Dias e
Revision

Solutions
Unipessoal Ltda
)
deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado nos Ids 310373871 e 310373872.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante
ajuizou o feito alegando que
e
m outubro de 2024, visualizou propaganda veiculada pela primeira requerida (
Revision

Solutions
) oferecendo serviços de assessoria com "garantia de até 80% de desconto" para quitação de contrato de financiamento firmado com a instituição Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Afirma que a
pós contato via WhatsApp, foi convencida a contratar os serviços ofertados mediante o pagamento de R$2.125,00, a título de “laudo pericial”
e que p
osteriormente, foi formalizado um "acordo extrajudicial" com previsão de pagamento de R$58.079,17, sendo R$ 6.200,00 pagos de imediato à requerida para viabilizar suposta “homologação de acordo”.

Registra que f
oi orientada pela requerida a suspender o pagamento das parcelas diretamente ao banco credor (Aymoré), pois este valor seria redirecionado à quitação do financiamento.

Argumenta também que e
m razão da tramitação de uma ação judicial n.º 1000770-68.2024.8.11.0093, ajuizada pela requerida, foi induzida a pagar mais R$3.000,00, com a alegação de que este montante seria destinado ao pagamento de “11 conciliadores” — fato falso, uma vez que possui justiça gratuita e tal número de conciliadores não existia.

Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência para que fossem suspensos, de imediato, os efeitos do negócio jurídico celebrado com a empresa
Revision
; fossem obstadas novas cobranças decorrentes do contrato anulado; e fosse determinada à Administradora Sicredi a interrupção das parcelas vinculadas ao cartão
de crédito no valor de R$3.000,00, pleito que foi indeferido nos seguintes termos:

“
É cediço que os requisitos para o deferimento da medida de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, o qual estabelece que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil ao processo”.

A tutela antecipada é medida excepcional que se funda na probabilidade de existência do direito, baseado em prova capaz de convencer o Magistrado da verossimilhança das alegações do autor e da necessidade de seu deferimento.

No caso em apreço, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência pretendida. Explica-se.

Entende-seque as alegações autorais desuspensão /desconstituiçãode negócios jurídicos, por sustentação de vício,
demandam ampla dilação probatória
.

Em outras palavras, a sustentação de fraude nas contratações alvo desta demanda importam necessáriadilaçãoprobatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados, razão pela qual refuta-se, neste momento processual, o “fumus boni iuris”.

Como se não bastasse, observa-seque estaação anulatóriafoi protocolada em03/04/2025,enquanto as avenças questionadas foram firmadas em 22/08/2024 e 10/12/2024 (ids 189396868 e 189396869),
o que enfraquece, também, o “periculum in mora”
.

Nesse aspecto, ausente lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos concessivos da tutela
antecipada de urgência vindicada, deve ser indeferido o pleito liminar.

Diante do exposto,
INDEFERE-SE
o pedido de tutela antecipada de urgência vindicado (id 189396862)
”.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos. De fato, as alegações da agravante, embora graves, demandam instrução probatória para sua adequada comprovação. A caracterização do dolo ou fraude na celebração de negócio jurídico exige a produção de provas robustas, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a ocorrência dos vícios alegados.

A documentação apresentada pela agravante, embora indique a existência de relação contratual com a empresa REVISION SOLUTIONS e a realização de pagamentos, não demonstra, por si só, a ocorrência de fraude ou dolo na contratação. As mensagens e áudios mencionados pela agravante, que supostamente comprovariam as cobranças indevidas, necessitam de análise mais aprofundada quanto à sua autenticidade e contexto.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, não ficou demonstrado prejuízo imediato à agravante que justifique a concessão da medida pleiteada. A procuração outorgada ao advogado Diego Gomes Dias para atuar na ação revisional já foi revogada, e quanto ao pagamento parcelado de R$3.000,00 realizado por meio de cartão de crédito, há indícios de que as parcelas já foram quitadas, tendo a primeira vencido em janeiro de 2025.

No que concerne ao perigo de dano, observo que a agravante demorou aproximadamente seis meses para questionar judicialmente os negócios jurídicos celebrados, o que, de fato, enfraquece a alegação de urgência.

Quanto às supostas cobranças abusivas que estariam sendo realizadas pela empresa REVISION SOLUTIONS, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a continuidade dessas cobranças ou a iminência de novos prejuízos à agravante. Trata-se, portanto, de alegação que também demanda melhor instrução probatória.

É importante ressaltar que a tutela de urgência, por sua natureza excepcional, exige a presença de elementos que evidenciem, com alto grau de probabilidade, o direito alegado pela parte. No caso em análise, as alegações da agravante, embora plausíveis, carecem de comprovação mais robusta, o que somente será possível após a instrução processual.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE ALEGADA INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS PREMATURA. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, declarou rescindido
contrato de compra e venda de trator agrícola por suposto inadimplemento, determinando a restituição da respectiva nota fiscal.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória prevista no art. 300 do CPC, diante da alegação de que o inadimplemento decorreu de intermediação fraudulenta supostamente legitimada pelo agravado.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve fatos complexos relativos à dinâmica da contratação, que demandam instrução probatória e oitiva das partes.

Não se evidencia, no momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, tampouco a presença inequívoca de inadimplemento deliberado ou doloso por parte do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a decisão agravada e suspender os efeitos da rescisão contratual e da devolução da nota fiscal até ulterior deliberação.

Tese de julgamento:

O não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC impõe o indeferimento da tutela de urgência
”.
(N.U 1013115-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025